Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-31.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001491-31.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIA SOARES DE LIMA DE ALENCAR - CPF: 536.531.811-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA SOARES DE LIMA DE ALENCAR - CPF: 536.531.811-00 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO- SUSPENSÃO IRDR – DECISÃO MANTIDA – GARANTIA DE DIREITO DE ACESSO A SAÚDE – PONDERAÇÃO DE VALORES NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão dos processos sobre a mesma matéria, admitido o IRDR, quando prejudicial ao sistema de direitos subjetivos, deve ser refletida e utilizada parcimoniosamente na medida da necessidade.

2. Deve-se levar em consideração as variáveis específicas presentes na matéria afetada, como o risco de decisões conflitantes e a possibilidade de reversão dessas decisões, ponderando também o eventual sacrifício de direitos materiais e processuais, além das garantias fundamentais constitucionais dos litigantes e da própria eficiência do Poder Judiciário.

3. Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

4.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1001491-31.2017.8.11.0007, que negou provimento ao Apelo interposto pelo Município, ratificando a sentença.

Alega que o processo deve permanecer suspenso, em razão do IRDI no 1023732-44.2022.8.11.0000 (TEMA 7), que visa fixar tese sobre “Critério de arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde”.

Ao final, requer que seja recebido e provido o Agravo Interno, a fim de que seja suspenso o processo até o julgamento do IRDR n.o 07 do TJMT (id. 195525152).

Contrarrazões pelo sobrestamento do recurso (id. 197915182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo é cabível contra decisão monocrática do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regido pelo art. 1021 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Agravante Município de Alta Floresta.

A legitimidade das teses fixadas no IRDR repousa justamente no procedimento que, por ser complexo e amplamente dialético, tende a ser demorado. Assim, a morosidade no seu desfecho dissemina, em frequentes situações, ainda maior insegurança e instabilidade que a própria divergência de entendimento que busca consolidar.

Esse risco sistêmico demanda a reflexão acerca da suspensão irrestrita (para não dizer irrefletida) dos processos, que pode gerar demora na solução final e consequentes possibilidades de perecimento de direitos, uma vez que a morosidade sempre produz danos marginais decorrentes do prolongamento do estado litigioso.

Assim, a suspensão dos processos sobre a mesma matéria, admitido o IRDR, quando prejudicial ao sistema de direitos subjetivos, deve ser refletida e utilizada parcimoniosamente na medida da necessidade.

Em certos casos, com a nota da excepcionalidade, o custo-benefício da suspensão pode ser negativo.

No caso em questão, devido ao baixo valor da causa e o volume considerável de demandas dessa natureza envolvendo o ente público, posto que se trata de ação de visa o fornecimento de tratamento de terapia ocupacional a criança, entendo que não deve ser suspenso.

Isto porque o pano de fundo da suspensividade é assegurar a isonomia de tratamento aos jurisdicionados em situações idênticas, todavia, deve levar em consideração as variáveis específicas presentes na matéria afetada, como o risco de decisões conflitantes e a possibilidade de reversão dessas decisões, ponderando também o eventual sacrifício de direitos materiais e processuais, além das garantias fundamentais constitucionais dos litigantes e da própria eficiência do Poder Judiciário.

Em recente do TRF4, se discutiu a modulação da suspensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ. MODULAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE. 1. Embora pendente de julgamento no STJ o Tema 1.005 (“Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública”), considerando tratar-se de questão acessória e a fim de garantir a razoável duração do processo, a celeridade, a efetividade e, sobretudo, a prioridade de tramitação dos feitos, é cabível determinar-se o regular prosseguimento do feito, cabendo ao juízo de origem, na fase de cumprimento e à vista e nos limites do que vier a ser decidido pela Corte Superior, autorizar o pagamento dos valores atrasados. 2. Técnica de modulação da suspensividade inerente ao julgamento dos recursos repetitivos, que visa a evitar prejuízo às partes, sem ensejar o risco de decisões conflitantes e tratamento anti-isonômico a situações idênticas, conforme julgados deste Tribunal. (TRF4, Agravo de Instrumento no 5014569-68.2020.4.04.0000, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, por unanimidade, juntado aos autos em 21.07.2020)

Por fim, vale ressaltar que não desconheço a observância obrigatória dos precedentes, (Tema 1.002/STF), previsto no §1o do art. 927, do CPC.

No entanto, o IRDR no 07, ora suscitado, tem como objeto os honorários sucumbenciais em demanda que envolva saúde, ou seja, tem caráter especifico, que será melhor analisada pela Seção de Direito Público, no julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 1023732-44.2022.8.11.0000,
in verbis
:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — DIREITO À SAÚDE — PROPOSIÇÃO DE TEMAS INDEPENTES: CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE E HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR — JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE — ART. 976 DO CPC — PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS QUANTO AO TEMA DE CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE — SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE — INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR — INADMITIDO QUANTO A ESTE TEMA. 1. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, i) a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito, ii) a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica e iii) a inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância, deve-se admitir o processamento do incidente. 2. Demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR quanto ao Tema envolvendo o critério de arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde. 3. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I). 4. Não demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR, quanto ao Tema envolvendo a fixação de honorários em favor da fazenda pública, em ações sem interesse de agir, envolvendo a temática da saúde pública, devendo ser inadmitido, neste ponto. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 20 de abril de 2023)”.

Desse modo, entendo que não se mostra prudente o sobrestamento do feito, numa condenação de 10 por cento do valor da causa em 70 mil reais, ainda que atualizado..

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024